Tribunal: TJES
Processo: 0000671-56.2012.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS CORPORAIS E MORAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS CORPORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação cível interposta por Banestes Seguros S.A., visando à reforma da sentença que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por Josimar Batista de Araújo contra Maria Perpétua Seraphim, José Mário Cunha e a seguradora, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os corréus ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos corporais e R$ 7.000,00 por danos morais, com observância dos limites contratuais de cobertura.

2) A
Relator
a

deu parcial
provimento ao
recurso
para excluir da condenação o valor arbitrado a título de danos corporais, sob o fundamento de que esses danos estariam absorvidos pelos danos morais. Divergência fo
ra
inaugurada
para r
econhece
r
a possibilidade de cumulação entre indenizações por danos morais e corporais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3) A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a cumulação de indenizações por danos morais e danos corporais decorrentes de acidente de trânsito, mantendo-se o valor arbitrado na sentença a título de danos corporais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4) A dinâmica do acidente restou comprovada nos autos por meio de boletim de ocorrência e prova oral, revelando que o autor trafegava pela BR-262 quando sofreu colisão com veículo conduzido pelos corréus, que adentravam a rodovia a partir de via lateral, contrariando a preferência de passagem prevista na alínea a do inciso III do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

5) As lesões físicas graves decorrentes do acidente foram atestadas por laudo pericial judicial, que apontou fratura-luxação de antebraço direito (lesão de Galeazzi), exigindo procedimento cirúrgico e reabilitação, o que comprova a existência de dano corporal autônomo.

6) A cumulação de indenizações por danos morais e corporais é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à semelhança do entendimento consolidado na Súmula 387 quanto aos danos morais e estéticos, desde que os danos apresentem autonomia fática, o que se verifica no caso concreto.

7) A manutenção da indenização por danos corporais no valor de R$ 10.000,00 observa o princípio da reparação integral previsto no
caput
do art. 944 do Código Civil, não configurando
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A indenização por danos corporais decorrentes de acidente de trânsito pode ser cumulada com a reparação por danos morais, desde que presentes fundamentos autônomos para cada um.

2. A comprovação de lesão física grave e suas repercussões sobre a integridade corporal e funcional da vítima justifica a fixação de valor indenizatório específico a título de danos corporais.

3. A exclusão de danos corporais sob o argumento de absorção pelos danos morais viola o princípio da reparação integral consagrado no art. 944 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: alínea a do inciso III do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro; caput do art. 944 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 387; STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019; TJES, Apelação Cível nº 0001695-25.2017.8.08.0024, j. 24.07.2024, 2ª Câmara Cível, rel. Des. Raphael Americano Camara.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000671-56.2012.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: JOSIMAR BATISTA DE ARAUJO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS CORPORAIS E MORAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS CORPORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Apelação cível interposta por Banestes Seguros S.A., visando à reforma da sentença que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por Josimar Batista de Araújo contra Maria Perpétua Seraphim, José Mário Cunha e a seguradora, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os corréus ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos corporais e R$ 7.000,00 por danos morais, com observância dos limites contratuais de cobertura.

2) A
Relator
a

deu parcial
provimento ao
recurso
para excluir da condenação o valor arbitrado a título de danos corporais, sob o fundamento de que esses danos estariam absorvidos pelos danos morais. Divergência fo
ra
inaugurada
para r
econhece
r
a possibilidade de cumulação entre indenizações por danos morais e corporais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3) A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a cumulação de indenizações por danos morais e danos corporais decorrentes de acidente de trânsito, mantendo-se o valor arbitrado na sentença a título de danos corporais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4) A dinâmica do acidente restou comprovada nos autos por meio de boletim de ocorrência e prova oral, revelando que o autor trafegava pela BR-262 quando sofreu colisão com veículo conduzido pelos corréus, que adentravam a rodovia a partir de via lateral, contrariando a preferência de passagem prevista na alínea a do inciso III do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro.

5) As lesões físicas graves decorrentes do acidente foram atestadas por laudo pericial judicial, que apontou fratura-luxação de antebraço direito (lesão de Galeazzi), exigindo procedimento cirúrgico e reabilitação, o que comprova a existência de dano corporal autônomo.

6) A cumulação de indenizações por danos morais e corporais é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, à semelhança do entendimento consolidado na Súmula 387 quanto aos danos morais e estéticos, desde que apresentem autonomia fática, o que se verifica no caso concreto.

7) A manutenção da indenização por danos corporais no valor de R$ 10.000,00 observa o princípio da reparação integral previsto no
caput
do art. 944 do Código Civil, não configurando
bis in idem
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A indenização por danos corporais decorrentes de acidente de trânsito pode ser cumulada com a reparação por danos morais, desde que presentes fundamentos autônomos para cada um.

2. A comprovação de lesão física grave e suas repercussões sobre a integridade corporal e funcional da vítima justifica a fixação de valor indenizatório específico a título de danos corporais.

3. A exclusão de danos corporais sob o argumento de absorção pelos danos morais viola o princípio da reparação integral consagrado no art. 944 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: alínea a do inciso III do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro; caput do art. 944 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 387; STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019; TJES, Apelação Cível nº 0001695-25.2017.8.08.0024, j. 24.07.2024, 2ª Câmara Cível, rel. Des. Raphael Americano Camara.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Exmo. Des. José Paulo C. Nogueira da Gama, designado relator para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pela eminente Relatora, Desembargadora
Marianne Júdice de Mattos
, pedi vista dos autos para melhor analisar o conjunto fático-probatório que deles emana.

Cuida-se de
apelaç
ão

cível

por meio da qual pretende,
Banestes Seguros S/A
, ver reformada a r. sentença que, nos autos de ação indenizatória ajuizada por
Josimar Batista de Araújo
em face de
Maria Perpétua Seraphim e José Mário Cunha
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condená-los ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos corporais e de R$ 7.000,00 a título de danos morais, bem como a seguradora, observados os limites contratuais.

A
Relator
a
, Desembargador
a

Marianne Júdice de Mattos
,

deu parcial
provimento ao
recurso
para excluir da condenação o valor arbitrado a título de danos corporais, sob o fundamento de que esses danos estariam absorvidos pelos danos morais.

Pois bem.

O acidente de trânsito que ensejou a presente ação restou incontroverso. A motocicleta conduzida por
Josimar Batista de Araújo
trafegava pela BR 262 quando colidiu com o veículo de
Maria Perpétua Seraphim e José Mário Cunha
, que adentrava a rodovia proveniente de via lateral. A dinâmica do sinistro fora devidamente registrada no Boletim de Ocorrência (fls. 13/16), corroborado pela prova oral colhida na audiência de instrução (fls. 401/402), ocasião em que
José Mário Cunha
confessou ter parado no acostamento e cruzado a pista após julgar, de forma equivocada, que não havia veículo se aproximando.

Tal narrativa encontra respaldo direto na alínea “a” do inciso III do artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, que confere preferência de passagem ao veículo que trafega pela rodovia, afastando qualquer dúvida quanto à responsabilidade dos requeridos pelo acidente.

Comprovada a culpa pelo evento danoso, o conjunto probatório também revela, de forma inequívoca, a ocorrência de lesões físicas graves decorrentes da colisão.

De fato, o laudo pericial elaborado por especialista nomeado pelo juízo (fls. 332/345) atestou que o autor sofreu fratura-luxação de antebraço direito (lesão de Galeazzi), lesão ortopédica de elevada complexidade, que exigiu procedimento cirúrgico corretivo, além de imobilização prolongada e processo de reabilitação.

Esse diagnóstico não apenas comprova a materialidade do dano, mas evidencia a repercussão física concreta do acidente sobre a integridade corporal do demandante.

Nesse contexto, em que pese o entendimento da ilustre Relatora, com a devida vênia,
divirjo quanto à exclusão do valor arbitrado a título de danos corporais.
A tese da absorção automática dos danos físicos pelos danos morais não encontra amparo unânime na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme entendimento consolidado pelo STJ na Súmula 387, os danos morais e estéticos são cumuláveis e podem ser fixados separadamente, aplicando-se o mesmo raciocínio aos danos corporais de natureza objetiva.

O dano corporal, no caso concreto, não se limita ao sofrimento subjetivo do autor. Consiste em prejuízo concreto à integridade física, com reflexos na capacidade funcional, exigência de intervenção cirúrgica e restrição de mobilidade temporária, cujas consequências podem, inclusive, se projetar para além do sofrimento psíquico e, a indenização fixada em primeiro grau, nesse contexto, não representa mera duplicidade indenizatória, mas retribuição proporcional à efetiva violação de bens jurídicos distintos: integridade física e equilíbrio psíquico.

Ademais, a jurisprudência deste Sodalício reconhece a possibilidade de cumulação entre indenizações por danos morais e corporais, desde que ambos estejam devidamente comprovados e guardem autonomia fática, como ocorre na espécie.

Aliás, a reparação deve ser integral, em atenção ao disposto no artigo 944 do Código Civil, de modo a refletir a extensão concreta do dano sofrido, como subsegue:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. DETENTO QUE SOFREU ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PERDA DA FALANGE DOS DEDOS DA MÃO DIREITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO SOPESADAS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Conforme art. 37, §6º, da CF, é objetiva a responsabilidade estatal por omissão do poder público em impedir a ocorrência do evento danoso quando tinha obrigação legal específica de fazê-lo. Nesse sentido, é reconhecida a responsabilidade do ente público na hipótese de danos causados a preso custodiado em delegacia, presídio ou cadeia pública, sendo despicienda a análise de culpa ou dolo estatal, pois é dever do estado garantir segurança aos detentos (art. 5º, inc. xlix, da CF). 2) Estando presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, mostra-se devida a indenização pelos danos morais e estéticos sofridos pelo detento. 3)
Não merece amparo a tese recursal de impossibilidade de cumulação de danos estéticos com danos morais, pois, ainda que decorrentes do mesmo fato, tais danos são passíveis de identificação em separado, sem que se possa cogitar a ocorrência de bis in idem; entendimento este já sedimentado pelo STJ, através da Súmula nº 387.
3) “O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. [...]” (STJ - AgInt no REsp: 1608573 RJ 2016/0046129-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019) 4) Os valores arbitrados pelo magistrado a quo (R$10.000,00 para dano moral e R$10.000,00 para dano estético) estão próximos àqueles que se verificam em casos semelhantes, consoante jurisprudência dos Tribunais Pátrios. 5) Recurso de apelação conhecido e desprovido. Data: 24/Jul/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0001695-25.2017.8.08.0024 Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Nesse cenário, a manutenção da indenização de R$ 10.000,00 por danos corporais revela-se medida juridicamente adequada, proporcional às lesões efetivamente sofridas por
Josimar Batista de Araújo
.

A cumulação, no caso, não ofende o princípio da vedação ao
bis in idem
, pois cada
quantum
se destina a reparar parcelas distintas do prejuízo.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
com a devida vênia à culta Relatora,
inauguro divergência para
negar provimento ao apelo interposto por
BANESTES SEGUROS S.A.
, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau
, inclusive quanto à condenação por danos corporais no valor de R$ 10.000,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 31.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000671-56.2012.8.08.0017

RECORRENTE
: BANESTES SEGUROS S A

RECORRIDO
: JOSIMAR BATISTA DE ARAÚJO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANESTES SEGUROS S A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Domingos Martins/ES na
ação indenizatória
ajuizada por
JOSIMAR BATISTA DE ARAÚJO
em face de
MARIA PERPÉTUA SERAPHIM e JOSÉ MARIO CUNHA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os réus ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano corporal e indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), bem como a Seguradora, observados os limites do contrato de seguro.

Em suas razões recursais (fls. 427/435), a Seguradora Apelante alega que a sentença concluiu pelas responsabilidade dos requeridos com base unicamente no boletim juntado aos autos, contudo, foi comprovado no transcorrer da lide a ausência de responsabilidade dos requeridos na causa do acidente.

Destaca que o Boletim de Ocorrência, por si só, não é elemento suficiente de prova, restando assente na jurisprudência pátria que possui presunção relativa de veracidade, cabendo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do suposto direito pleiteado nos autos.

Argumenta que por se tratar de acidente que envolve terceiro e não passageiro do veículo segurado, configura-se a responsabilidade civil subjetiva, que depende que o autor comprove a existência de culpa do condutor do veículo segurado para ser indenizado, se, sem que tal prova reste cabal nos autos, não há que se falar em condenação.

Sustenta que da análise do croqui elaborado pela autoridade policial que lavrou o Boletim de Ocorrência, verifica-se que o veículo segurado trafegava na via preferencial (BR 262) quando o veículo conduzido pelo Apelado adentrou na via de rolamento da BR 262 e colidiu lateralmente com o veículo segurado.

Defende que, assim, o acidente foi causado em decorrência de ato imprudente praticado pelo próprio Apelado, que adentrou a pista de rolamento da rodovia federal sem adotar as devidas cautelas, pois, acaso tivesse ele parado e observado o trânsito local antes de adentrar na pista de rolamento, certamente teria visto o veículo segurado, que se encontrava no acostamento da pista aguardando para cruzá-la.

Aduz que o croqui claramente descreve o ponto de colisão na pista de rolamento, não havendo dúvidas que a colisão se deu após a faixa central da pista, ou seja, o veículo do Apelado invadiu a contramão de direção no momento em que colidiu com a lateral do veículo segurado.

Alega que diante da ausência de responsabilidade dos segurados pelos danos sofridos pelo apelado, deve ser afastada a condenação em danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem,
analisando detidamente os autos, concluo que não merece
parcial
reparo a r. sentença recorrida.

O acidente de trânsito é incontroverso nos autos, cingindo-se a controvérsia acerca da dinâmica dos fatos e, via de consequência, o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil.

A responsabilidade extracontratual advinda do acidente de trânsito pressupõe, em regra, nos termos do art. 186 do Código Civil, uma conduta culposa que, a um só tempo, viola direito alheio e causa ao titular do direito vilipendiado prejuízos, de ordem material ou moral.

Para o específico propósito de se identificar a conduta imprudente, negligente ou inábil das pessoas que atuam no trânsito, revela-se indispensável analisar quais são os comportamentos esperados e mesmo impostos àqueles, estabelecidos nas normas de trânsito, especificadas no Código de Trânsito Brasileiro.

A inobservância das normas de trânsito pode repercutir na responsabilização civil do infrator, a caracterizar a culpa presumida do infrator, se tal comportamento representar, objetivamente, o comprometimento da segurança do trânsito na produção do evento danoso em exame; ou seja, se tal conduta, contrária às regras de trânsito, revela-se idônea a causar o acidente.

Fixado isso, examinando o conjunto probatório dos autos, vislumbra-se que, conforme Boletim de Acidente de Trânsito acostado às fls. 13/16, ao cruzar a rodovia partindo da pista lateral o veículo dos requeridos (Fiat/Uno Mille Placa MSQ/2055) colidiu com a motocicleta do autor/apelado que trafegava na pista de rolamento da BR 262.

Portanto ao contrário do defendido pela Seguradora Apelante a preferência é do condutor que estiver circulando pela rodovia, no caso, do Autor/Apelado, conforme expressamente disposto no artigo 29, III, “a”, do Código de Trânsito Brasileiro, vejamos:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

Tal documento goza de relativa presunção de veracidade, sendo possível ser afastada em caso de prova em contrário, o que não foi feito pela Apelante e pelos requeridos, na hipótese dos autos.

Ao revés, corroborando a conclusão do Boletim de Ocorrência, na prova oral produzida (Termo de Audiência às fls. 401/402), o requerido JOSÉ MÁRIO CUNHA declarou que
no KM 108 da BR 262, sentido Ibatiba x Venda Nova do Imigrante/ES, parou no acostamento para cruzar a pista, olhou pelo retrovisor, e, não vendo nenhum veículo, cruzou a pista, momento em que foi atingido pela moto conduzida pelo requerente que vinha no mesmo sentido, que não viu a moto vindo, talvez por estar no “ponto cego”.

Portanto, restou configurada a culpa dos requeridos pelo acidente, motivo pelo qual escorreita a sentença apelada.

Em relação aos danos morais, resta patente a sua ocorrência, haja vista os danos físicos suportados pelo autor, bem como considerando que as razões recursais se limitam a defender a ausência de responsabilidade dos segurados.

O laudo pericial de fls. 332/345 concluiu que o autor sofreu fratura luxação de antebraço direito (lesão Galeazzi), sendo submetido à tratamento cirúrgico, de modo que tais lesões exorbitam o mero dissabor ou as intempéries cotidianas,
desequilibrando a incolumidade psicológica da parte, com sentimentos de tristeza, angústia, apreensão, entre outros males, restando configurado o dano moral.

No tocante ao
quantum
indenizatório
,
adoto o critério bifásico estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, devem-se examinar os seguintes requisitos: [...]
[a] fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.
[...] (AgInt no REsp 1719756/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).

Quanto à primeira etapa, vislumbro que o bem jurídico vindicado é a integridade psíquica e física da passageira, na medida em que o acidente ocasionado trouxe um abalo emocional e psicológico razoável, notadamente pelas sequelas trazidas e pelo período de convalescença após o fato.

Na segunda fase, relativa à análise do caso concreto, devem-se aferir as particularidades apresentadas como a gravidade do fato em si, a culpabilidade do autor do dano, a intensidade do sofrimento da vítima, a situação socioeconômica do responsável, elementos de concreção que devem ser sopesados no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo juiz.

Nesse passo, depreende-se que o Juízo analisou e condenou separadamente por meio de indenizações distintas os
danos corporais
e os
danos morais
. Todavia, filio-me à compreensão que os ditos danos corporais integram a categoria de danos extrapatrimoniais e sua repercussão se dá exatamente no abalo psicológico decorrente da violação da integridade física.

Sendo assim, considerando que os danos corporais estão abarcados pelos danos morais, deve ser
extirpado
o valor da indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo mantido o montante arbitrado pelos danos morais em R$
7.000,00 (sete mil reais), que reputo razoável e proporcional por abranger
abalo psicológico e as lesões corporais sofridas.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para extirpar a condenação por
danos corporais,
sendo mantida a indenização por danos morais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais).

É como voto.

Apelação Cível nº
0000671-56.2012.8.08.0017

Apelante:
Banestes Seguros S/A

Apelado:
Josimar Batista de Araújo

Relator:

Des.ª Marianne Judice de Mattos

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, rememoro tratar-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos indenizatórios, condenando os requeridos ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos corporais e de R$ 7.000,00 a título de danos morais.

Com as mais respeitosas vênias
à eminente relatora
,
Des.ª Marianne Judice de Mattos
, que votou pelo provimento parcial do recurso, extirpando os danos corporais, não tenho dúvidas em acompanhar a divergência inaugurada
pelo

Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama
a fim de negar provimento ao recurso mantendo a sentença.

Desta feita, sem delongas,
ACOMPANHO
na íntegra a
divergência
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal